Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737354-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: WA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente/agravante de pesquisa de bens da executada/agravada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Alega, em síntese, que: 1) a execução mostrou-se infrutífera após diversas diligências de localização de bens; 2) a utilização de sistemas de pesquisa eletrônica, inclusive a CNIB, incrementa a efetividade da tutela executiva; 3) não há vedação legal específica que limite o uso judicial desses sistemas; 4) o Juízo deve adotar medidas adequadas para assegurar a satisfação do crédito, inclusive decretando indisponibilidade patrimonial quando necessário; 5) a manutenção da decisão agravada acarretará morosidade e risco de frustração do resultado útil do processo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisa via CNIB e decretada a indisponibilidade de bens da agravada, com sua confirmação no mérito. Sem razão, inicialmente, a cooperativa agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) o CNIB trata-se de ferramenta de pesquisa disponibilizada a todos os cidadãos, podendo ser realizada diretamente junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, por meio do pagamento de emolumentos, bem como via internet, em consulta ao sítio: www.registrodeimveisdf.com.br. (...) No caso, filio-me ao entendimento de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não se destina à pesquisa de bens penhoráveis de devedores, além de não haver necessidade de intervenção judicial para tanto, pois a sua base de dados é acessível a todos. No mesmo sentido: (...) 7. A negativa de consulta ao CNIB e ao SREI está de acordo com os precedentes, pois essas plataformas são acessíveis diretamente pelo credor e não se destinam, primordialmente, à busca de bens penhoráveis em execuções singulares. (...) (Acórdão 2020452, 0718127-02.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (...) 2. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis foi instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com o propósito de receber e divulgar, aos usuários do sistema, ordens de indisponibilidade que afetem patrimônios imobiliários indistintos e direitos sobre imóveis de forma geral, bem como de registrar comunicações de levantamento das referidas ordens. Assim, observa-se que o CNIB não foi criado para atender a pedidos de pesquisa ou de indisponibilidade de bens específicos de devedores. (...) (Acórdão 1956625, 0738906-12.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois o cumprimento de sentença se encontra suspenso, assim como a prescrição. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator